Tribunal: CARF
Processo: 13609.900442/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.900442/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.033 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
ORGANIZAÇÕES SR S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2001
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.900442/2011-11
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.033 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.900442/2011-11

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/BHE:
Trata o presente processo do Despacho Decisório de fl. 18, tendo como
interessado o contribuinte acima identificado, podendo ser destacados os seguintes
elementos:

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do Despacho Decisório em 15/03/2011, conforme documento de fl.
19, o interessado apresentou, em 11/04/2011, a manifestação de inconformidade de
fls. 02/08, cuja síntese é a seguinte:
I – Da tempestividade
- sustenta a tempestividade do contraditório apresentado.
II – Do objeto da presente manifestação de inconformidade
- faz um resumo da fundamentação do Despacho Decisório, antecipando, no que
tange ao IRRF, que está apresentando os comprovantes de rendimentos do ano-
calendário de 2001 e que teria detectado, no detalhamento de crédito, erro na
informação do período de apuração da estimativa compensada.
III – Do direito em relação às retenções na fonte, apresenta a tabela abaixo:

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.033 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.900442/2011-11

- quanto à não confirmação da compensação de dezembro/2001, esclarece que o
período correto seria o mês de maio de 2001, conforme comprova a DIPJ do ano-
calendário 2001, na Ficha 11, e a DCTF referente ao 2o trimestre/2001;
- não há, pois, recolhimento suplementar algum a ser efetuado após a
demonstração do erro de fato cometido quando do preenchimento da DComp inicial e
a apresentação dos comprovantes de rendimentos do ano-calendário de 2001;
- tece ainda consideração acerca de enriquecimento ilícito.
IV – Da não caracterização da mora e da não incidência da multa e dos juros
moratórios
- discorre sobre a cobrança de multa moratória e a respeito dos juros de mora,
combatendo a incidência no caso em comento.
V – Do pedido
- requer seja julgada procedente a manifestação de inconformidade, a fim de
que seja anulado o lançamento tributário consubstanciado no Despacho Decisório, por
sua comprovada insubsistência fático-jurídica e, consequentemente, seja suspensa a
exigibilidade da cobrança do débito levantado pela autoridade fiscal.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/BHE,
conforme acórdão n. 02-42.585 (e-fl. 57), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2002
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Constitui crédito passível de compensação o valor efetivamente comprovado
do saldo negativo apurado no ajuste anual.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
O tributo objeto de compensação não homologada será exigido com os
respectivos acréscimos legais.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 83), no qual
expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados:
Diz que (sic)“...o valor recolhido a título de Imposto de Renda Mensal Pago por
Estimativa no montante de R$ 14.278,78 foi glosado pela Receita Federal do Brasil ao
argumento de que inexistência de saldo negativo em 31/12/1997, consoante demonstrado na
DIPJ/1998, que seria suficiente para justificar a composição do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2001.”
Aduz que “De acordo com o raciocínio apresentado pelo i. Julgador de primeira
instância, consta na DCTF Retificadora referente ao 2o Trimestre de 2001 que o saldo negativo
foi apurado em 31/12/1997” e que “...ao analisar a DIPJ/1998, a fim de comprovar que o saldo
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.033 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.900442/2011-11

negativo teria sido utilizado na compensação do estimado em 2001, constatou a apuração de R$
0,00 no resultado do ‘Saldo de Imposto de Renda’, na Linha 26 da Ficha 08.”
Propugna que “...essa fundamentação não deve prevalecer para fins de negativa
do direito do Recorrente, uma vez que na DCTF do 2o Trimestre de 2001 deveria constar que o
saldo negativo era referente ao ano-calendário 1996, ou seja, que o crédito foi apurado em
31/12/1996, e não em 31/12/1997, tratando-se apenas de erro de fato.”
Sustenta que “...a Receita Federal do Brasil se equivocou quando da verificação
do crédito oriundo do saldo negativo de IRPJ utilizados para a compensação do Imposto de
Renda Mensal Estimado, ao considerar período de apuração do crédito diverso daquele declarado
pelo contribuinte, inclusive na ficha de composição do crédito da PER/DCOMP em análise”, que
“Para tanto, o Recorrente informa que deve ser considerado o valor do saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 1996, apurado no montante de R$ 5.325,64, de acordo com a Linha 19 da
Ficha 08 da DIPJ/1997” e que “Portanto, o valor do crédito levantado pelos entes fiscalizadores
deve ser alterado, devendo o valor declarado ser integralmente homologado pela Receita Federal,
já que resta comprovado nos presentes autos por meio da análise da documentação pertinente.”
É o Relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Quanto ao mérito, o Recorrente, em síntese, alega erro de preenchimento da
DCTF do 2o Trimestre de 2001, sustentando que nela deveria constar o saldo negativo referente
ao ano-calendário 1996, e não em 31/12/1997, o que teria ocasionado a glosa do crédito
pretendido.
Sobre o assunto, o acórdão recorrido assim se manifestou:
(...)
No que respeita à estimativa compensada com saldo negativo de períodos
anteriores, o próprio manifestante admite erro na identificação do período de apuração
da estimativa, sendo o correto o mês de maio/2001, consoante apurado na DIPJ 2002.
Outro erro no preenchimento da DComp com demonstrativo de crédito (fl. 38)
está na identificação do período de apuração do saldo negativo utilizado na
compensação.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.033 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.900442/2011-11

O contribuinte indicou o exercício de 1997, correspondente ao ano-calendário
de 1996, quando na DCTF retificadora pertinente ao 2o Trimestre/2001, consta expressa
a data de apuração do saldo negativo como sendo 31/12/1997 (exercício de 1998),
conforme se evidencia pela seguinte tela:

Tomando-se a tela de processamento da DIPJ 1998, referente ao ano-calendário
de 1997, cujo saldo negativo teria sido utilizado na compensação da estimativa de
maio/2001, verifica-se que o contribuinte apurou R$0,00 como resultado do ‘Saldo de
Imposto de Renda’ na Linha 26 da Ficha 08, reproduzida em parte abaixo:

Portanto, não há como considerar a estimativa de maio/2001 compensada na
forma indicada na DCTF do 2o Trimestre/2001, uma vez inexistente o saldo negativo
em 31/12/1997. Neste caso, não houve apenas um vício formal no preenchimento da
DComp, como sugere o manifestante, motivo pelo qual não subsiste a tese de
‘enriquecimento ilícito’ propalada pela defesa.
(...)
Como se observa, o Despacho Decisório Eletrônico não homologou o crédito
informado no PER/DCOMP em razão da inexistência de saldo negativo do período-base
encerrado em 31/12/1997, informação que foi extraída de DCTF apresentada pelo próprio sujeito
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.033 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.900442/2011-11

passivo, a qual goza de presunção de validade, a não ser que seja retificada na forma da
legislação em vigor.
O procedimento de retificação de DCTF obedece a determinados ditames
normativos, eis que esta declaração se constitui num instrumento de confissão de dívida passível
de cobrança imediata pela Fazenda Nacional, mediante inscrição em Dívida Ativa da União. O §
1o do artigo 5o do Decreto-lei no 2.124/1984 e o artigo 147 do Código Tributário Nacional (CTN)
trazem a regulação sobre a matéria (destaques deste relator):
Decreto lei no 2.124/1984
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando
a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do referido crédito.
CTN
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Como se nota, a desconstituição de crédito tributário de origem em confissão de
dívida em DCTF por iniciativa do sujeito passivo fica a depender da comprovação de erro de
fato no seu preenchimento, o que não foi o caso dos presentes autos, eis que não foram aportados
ao processo cópia de documentos da escrituração contábil/fiscal do Recorrente para dar suporte a
seus argumentos, tais como livros Diário, Razão e Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR).
Por outro lado, o artigo 170 do CTN1 exige para o reconhecimento da
compensação declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado dos requisitos de liquidez e
certeza, atributos que efetivamente não foram comprovados pelo Recorrente.
A propósito, o ordenamento jurídico pátrio consagra no art. 333, inciso I, do
Código de Processo Civil (CPC) - aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal -
regra específica segundo a qual o ônus da prova compete a quem alega possuir o direito:
Art. 333 O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
Logo, não é aceitável a tentativa de transferir ao Fisco a obrigação do Recorrente
de comprovar o direito creditório postulado decorrente da afirmação de que houve “erro de fato”
no preenchimento de declaração, visto que a necessidade de informar adequadamente o débito
em DCTF e a comprovação da liquidez e certeza do crédito informado no PER/DCOMP
decorrem de exigências legais.

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.033 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.900442/2011-11

Assim, a irresignação do Recorrente não merece acolhimento, eis que não foram
colacionados aos autos elementos de prova capazes de infirmar a decisão de não homologação da
compensação perpetrada no Despacho Decisório Eletrônico e corroborada pelo acórdão de
Manifestação de Inconformidade.
Nesse quadro, conclui-se que a decisão recorrida foi acertada e proferida em
consonância com a legislação de regência da matéria, motivo porque adoto seus termos e
fundamentos como razões de decidir, em conformidade com os ditames do §1o do art. 50 da Lei
no 9.784/1999 c/c §3o do art. 57 do RICARF.

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital